Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURADA. ACORDO SUBSCRITO APENAS POR PARTE DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO APELANTE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. APURAÇÃO DE DANOS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A prestação jurisdicional deve ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, contido no supracitado artigo, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes.

2. O acordo celebrado e homologado foi subscrito apenas pela autora e por dois réus, evidenciando que a sentença de extinção integral do feito foi além, tendo em vista que a execução provisória também foi interposta em face da ré apelante e que ela não está incluída no referido acordo, nem, tampouco, foi intimada para se manifestar.

3. O Código de Processo Civil prevê expressamente que o cumprimento provisório da sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto à reparação de danos sofridos pelo executado, no caso de reforma da sentença, que pode ser apurado nos mesmos autos, mediante liquidação.

4. Diante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré apelante pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda sem trânsito em julgado, e da alegada existência de danos decorrentes da constrição bancária sofrida, cabível o prosseguimento do feito.

5. Incabível, no caso, o decote do que excedeu o pedido, porquanto o acordo apresentado contém cláusula de ampla quitação por parte da autora, mas não engloba eventuais danos causados à HPLUS, sendo, portanto, ineficaz, o que impossibilita a manutenção de sua homologação.

6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.